Tribunal: TJDFT
Processo: 0725126-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725126-78.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: LUDMILLA RODRIGUES DE SOUZA EXECUTADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DF, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de petição aviada pela exequente LUDMILLA RODRIGUES DE SOUZA no cumprimento de sentença proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, referente ao mandado de segurança MSG 2016.00.2.035028-7. Na decisão de ID no 42757280, o Distrito Federal foi intimado para: “a) Comprovar que efetuou a matrícula da exequente LUDMILLA RODRIGUES DE SOUZA, em curso de formação para o Cargo de Agente de Atividades Penitenciarias, previsto para 2/3/2023, objeto do Edital Normativo no 01 – SEAP/SSP, publicado no DODF no 261 – Suplemento de 15/12/2014; b) comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do término do curso de formação, no caso de aprovação da candidata, a sua nomeação e sua posse no cargo objeto do certame.” Informações prestadas pela autoridade (Certidão de ID 43285433). Dentro deste contexto, intime-se a exequente LUDMILLA RODRIGUES DE SOUZA para se manifestar acerca das informações prestadas nos IDs 43285433, 43285434 e 43285991, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2023 14:29:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador